Tribunal: STF
Processo: RE 81052
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-10-06
Data de publicação: 1976-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. PETIÇÃO QUE NÃO CUMPRE O DIAPOSTO NO
ART.309, PARAGRAFO 1, COMBINADO COM O ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO,
DEIXANDO DE MENCIONAR CIRCUNSTANCIAS QUE IDENTIFIQUEM OU ASSEMELHEM
OS CASOS CONFRONTADOS.
ACORDAOS DITOS DISSIDENTES MAS QUE APRECIARAM CASOS DIFERENTES, SEM
QUALQUER DIVERGENCIA NA INTERPRETAÇÃO DO DIREITO FEDERAL.EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS.